Tribunal: TJPA
Processo: 0823287-30.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0823287-30.2021.8.14.0301

APELANTE: S. F. N.

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, BENEMERITA SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENTE DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FALECIMENTO DE BENEFICIÁRIO DE PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE TRATAMENTO ECMO. DESCUMPRIMENTO PARCIAL DE DECISÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por SARA FIGUEIREDO NEVES, representada por sua genitora, contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais e materiais decorrente do falecimento de seu genitor, MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES JÚNIOR, após suposta omissão das operadoras de plano de saúde UNIMED BELÉM e CENTRAL NACIONAL UNIMED no custeio de terapia ECMO.

2.

O pedido envolvia a devolução de caução, pensão mensal, indenização por danos morais e multa por descumprimento de tutela, totalizando R$ 1.268.401,60.

II. Questão em discussão

3. Analisar se há responsabilidade civil das rés pelo óbito do paciente diante da alegada negativa de cobertura do tratamento ECMO e demora no cumprimento da decisão judicial.

4. Examinar se é devida a devolução da caução paga pela família do falecido e a indenização pelos danos materiais e morais alegados.

III. Razões de decidir

5. Embora tenha havido atraso no repasse do valor necessário para o início do tratamento, ficou demonstrado nos autos que o paciente foi submetido ao tratamento ECMO desde sua indicação médica, graças ao pagamento realizado por familiar.

6. A prova documental e a certidão de óbito não indicam vínculo direto entre o óbito e a conduta das rés, não se configurando o nexo de causalidade necessário à responsabilização civil.

7. A caução foi paga por terceiro (avô da autora), o qual ajuizou ação própria na qual obteve o ressarcimento e indenização por danos morais.

8. Ausência de legitimidade da autora para pleitear devolução de valor que não desembolsou.

9. Inexistência de dano moral indenizável diante da prestação do serviço, ainda que com ônus à família.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Não se configura a responsabilidade civil do plano de saúde quando, embora haja descumprimento parcial de decisão judicial, o tratamento médico é prestado sem demonstração de nexo de causalidade entre a omissão e o óbito do paciente.

2. Não é legítima a pretensão de devolução de valores por quem não realizou o pagamento.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts.
373, I; 487, I; 485, IX. CDC, art. 14. CF/1988, art. 5º, X.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 1ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Des. César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0823287-30.2021.8.14.0301

APELANTE: SARA FIGUEIREDO NEVES, representada por ANDREIA ESPÍRITO SANTO FIGUEIREDO

APELADOS: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL e BENEMÉRITA SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENTE DO PARÁ

RELATORA: Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Cuida-se de APELAÇÃO CÍVEL interposto por SARA FIGUEIREDO NEVES, representada por sua genitora ANDREIA ESPÍRITO SANTO FIGUEIREDO, contra a sentença proferida pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, que julgou improcedente a demanda.

Narram os autos de origem que
Marcos Antonio Ferreira das Neves Junior
ajuizou a
tutela cautelar de urgência antecedente
contra
Unimed de Belém e Central Nacional Unimed
, visando a
obrigação de custeio imediato da terapia ECMO (Oxigenação por Membrana Extracorpórea)
, indicada como único meio para preservar sua vida diante do agravamento do quadro de Covid-19.

Alega negativa injustificada da operadora, apesar de prescrição médica e risco iminente de morte. Fundamenta seu pedido com base no Código de Defesa do Consumidor, na Constituição Federal, no CPC e na legislação específica dos planos de saúde, destacando a abusividade da negativa de cobertura e pleiteando liminar para realização do tratamento, com aplicação de multa diária em caso de descumprimento.

Deferida a liminar em 10/04/2021.

Por meio da petição ID Num. 25647009 o autor alega que, com base em informações do Hospital Beneficente Portuguesa, até o momento a requerida não repassou o montante devido pelo tratamento determinado na decisão liminar, sendo este previsto no valor de R$267.000,00 (duzentos e sessenta e sete mil reais).

DEFERIDA o pedido do autor para determinar que a requerida, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, dê
INTEGRAL
cumprimento à decisão ID Num. 25361605, depositando em favor do Hospital Beneficente Portuguesa o valor devido pelo tratamento prescrito ao requerente, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$100.000,00 (cem mil reais).

Em 11 de maio de 2021, houve a comunicação do óbito de MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES JUNIOR (21589777).

Em 07/12/2021, O juiz
indeferiu o pedido de habilitação do genitor
, deferindo apenas à filha e à companheira do falecido, por serem herdeiras legais. Reconheceu
perda parcial do objeto quanto à obrigação de fazer
, por se tratar de direito personalíssimo, mas
manteve a possibilidade de pedido de indenização
pelos sucessores, concedendo
prazo de 15 dias
para aditamento da inicial.

SARA FIGUEIREDO NEVES, representada por sua mãe, propôs
ação de indenização por danos morais e materiais
contra
UNIMED BELÉM, CENTRAL NACIONAL UNIMED
e o
Hospital Beneficente Portuguesa
, em razão da
demora no custeio e na autorização do tratamento ECMO
, indicado como essencial para salvar a vida de seu pai, falecido em decorrência da Covid-19.

A autora alega
conduta negligente das requeridas
, que resultou na
exigência indevida de caução (R$150.000,00)
e no
descumprimento de ordem judicial em tempo hábil
, culminando no óbito do paciente.

Requer a inversão do ônus da prova, a devolução da caução, pensão mensal projetada (R$778.401,60),
indenização por danos morais de R$300.000,00
e
multa de R$40.000,00 por descumprimento da decisão judicial
, totalizando R$1.268.401,60.

A ré UNIMED contestou a demanda alegando total ausência de nexo causal, não havendo que se falar em ilícito praticado pela ré, que mereça ser reparado.

A segunda ré, aduziu sua ilegitimidade passiva, bem como a impossibilidade de cumprimento da tutela pela Central da Unimed, tratando-se de um grupo econômico com responsabilidade subsidiária.

Ausência de ato ilícito a embasar danos morais e materiais.

A decisão saneadora, rejeitou a preliminar de ilegitimidade da ré.

Fixou os seguintes pontos incontroversos: a) que MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES JUNIOR era titular de plano de saúde mantido com a requerida e foi diagnosticado com COVID-19; b) que em 07.04.2021 houve indicação médica para internação com urgência em leito de UTI; c) que o autor originário foi transferido no dia 07.04.2021 para a Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Beneficente Portuguesa e que houve indicação do uso de ECMO VENOSA no dia 08.04.2021; d) que a requerida apresentou negativa ao pedido de fornecimento de ECMO; e) que o parte autora originária veio a óbito no dia 04.05.2021.

Pontos controversos: a) se houve falha na prestação do serviço pela requerida; b) se a parte autora faz jus ao recebimento do valor da caução no importe de R$ 150.000,00; c) se a parte autora faz jus ao pensionamento; d) se a parte autora sofreu danos moras; e) se houve o descumprimento da tutela de urgência.

A ré Beneficente Portuguesa não havia sido citada, como pontuou o Ministério Público, razão pela qual procedeu-se sua citação.

A ré apresentou contestação.

O processo fora saneado novamente.

Pontos incontroversos: a) que MARCO ANTONIO FERREIRA DAS NEVES JUNIOR, beneficiário do Plano de Saúde requerido, diagnosticado com Covid19, recebeu indicação médica para uso do ECMO, e que estava internado no Hospital requerido; b) que foi deferida liminar ao autor para que as duas primeiras rés custeassem o tratamento com o ECMO; c) que a liminar não foi cumprida; d) que o beneficiário veio a falecer.

Pontos controversos: a) os danos materiais e morais que a parte autora teria sofrido em virtude da conduta das rés.

O Ministério Público manifestou-se pela improcedência da demanda.

Sobreveio a sentença lavrada nos seguintes termos:

(...)

Pois bem, a autora alega que o dano moral e material que tem direito, advém de conduta ilícita das rés, que não forneceram o tratamento devido ao seu genitor, no prazo legal.

O fundamento fático extrai-se da seguinte forma da inicial: “A Requerida UNIMED BELÉM não cumpriu a ordem judicial emanada pelo Poder Judiciário do Estado do Pará, mesmo devidamente citada/intimada a para os fins de cumprimento integral da decisão liminar (concedida no plantão do dia 09/04/2021) – vide id 25361605. Na decisão de id 25697452 de 19/04/21, este juízo determinou que a requerida, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, desse INTEGRAL cumprimento à decisão ID Num. 25361605, depositando em favor do Hospital Beneficente Portuguesa o valor devido pelo tratamento prescrito ao requerente,
sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$100.000,00 (cem mil reais).
Tal decisão foi cumprida somente em 28/04/21, assim, diante da demora das requeridas em fornecer o tratamento perante o severo estado de doença do paciente o paciente infelizmente não resistiu ao COVID-19 e faleceu no dia 04/05/2021 (terça-feira), consoante Certidão de Óbito juntada aos autos.
Nestes termos, as requerentes vêm ao judiciário buscar a reparação dos danos materiais e morais sofridos e multa (astreintes).”

Analisando o fundamento fático da demanda, com base na teoria da asserção, excluo a terceira ré da lide, posto que forçoso reconhecer sua ilegitimidade passiva, diante da narrativa do ato ilícito pela autora não se direcionar a ela.

Deste modo, reconheço a ilegitimidade passiva da ré BENEFICENTE PORTUGUESA.

O fundamento do ato ilícito é que, o descumprimento da tutela pela ré, no prazo devido, acarretou a morte do genitor da autora.

No entanto, não procede a indenização por tais fundamentos, senão vejamos.

Em que pese todo o imbróglio no cumprimento da decisão, o fato é que o genitor do falecido efetuou o pagamento de parte do tratamento, a fim de que ele fosse submetido ao tratamento ECMO. Tal fato está comprovando nos autos n. 0837947-92.2022.8.14.0301, id 82196888, onde o prontuário aponta que no dia 08/04/2021, à noite, o paciente se encontrava com suporte ventilatório ECMO.

Assim, não se pode considerar que o atraso no cumprimento da tutela levou à morte do genitor da autora, posto que este recebeu o tratamento desde quando recomendado pelo médico.

Não há nexo causal entre a morte e o não cumprimento da tutela pela UNIMED, uma vez que o de cujus foi submetido à terapia com ECMO, ainda que seu genitor tenha pagado parte do valor para início do tratamento.

Assim, não há que se falar em danos materiais, posto que o evento morte não adveio da atitude da ré.

Ademais, quanto ao valor dispendido para custeio do tratamento, este foi pago pelo genitor do falecido, que nos autos n. 0837947-92.2022.8.14.0301 teve seu pleito de ressarcimento julgado procedente.

Nem mesmo o dano moral se pode imputar à ré, uma vez que, ainda com todo os percalços, até a autorização, o falecido teve garantido o tratamento, através do pagamento de valores.

A negativa do plano em custear o tratamento não é suficiente para gerar a indenização por danos morais.

Vejamos jurisprudência:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EXAME PET-CT ONCOLÓGICO. NEGATIVA DE COBERTURA. RESSARCIMENTO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. CASO CONCRETO. 1.
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO DÁ ENSEJO AO RECONHECIMENTO DE DANOS MORAIS
. 2.
INDUVIDOSO QUE OS FATOS GERARAM DESCONFORTO E ANGÚSTIA À PARTE AUTORA, NÃO SE DUVIDANDO DOS ABORRECIMENTOS GERADOS A PARTIR DISSO. NO ENTANTO, A AUTORA NÃO SE VIU PRIVADA DA REALIZAÇÃO DO EXAME, TENDO LOGRADO CUSTEÁ-LO ÀS SUAS EXPENSAS, ORA RECEBENDO O REEMBOLSO CORRESPONDENTE, NÃO DEMONSTRADO O POTENCIAL DE INVIABILIZAR OU DIFICULTAR A SUA SUBSISTÊNCIA, TAMPOUCO O AGRAVAMENTO DO SEU QUADRO CLÍNICO
. 3. CONSTITUI DANO MORAL APENAS A DOR, O VEXAME, O SOFRIMENTO OU A HUMILHAÇÃO QUE, EXORBITANDO A NORMALIDADE, AFETEM PROFUNDAMENTE O COMPORTAMENTO PSICOLÓGICO DO INDIVÍDUO, CAUSANDO-LHE AFLIÇÕES, DESEQUILÍBRIO E ANGÚSTIA, HIPÓTESE INOCORRENTE NA ESPÉCIE. RECURSO DESPROVIDO.(Apelação Cível, Nº 51216226420218210001, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em: 31-05-2023).

Ementa: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃOPOR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE CONTRATADO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 9.656/98. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA OFERTA DE MIGRAÇÃO PARA PLANO MAIS ABRANGENTE. INCIDÊNCIA DAS REGRAS DA REFERIDA LEI. APLICAÇÃO DAS NORMAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (SÚMULA 608 DO STJ), COM INTERPRETAÇÃO MAIS BENÉFICA AOS ADERENTES (ART. 47 DO CDC). NEGATIVA DE COBERTURA. OPERADORA QUE NÃO PODE SE RECUSAR A CUSTEAR TRATAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO DA CONFIANÇA DO PACIENTE, POIS CABE A ESTE DEFINIR QUAL É O MAIS INDICADO. PREVISÃO DE COBERTURA PARA A DOENÇA QUE ACOMETE O AUTOR, DESIMPORTANDO A FORMA COMO SERÁ MINISTRADO O TRATAMENTO. DEVER DE RESSARCIMENTO DAS DESPESAS SUPORTADAS PELO CONSUMIDOR.
DANOS MORAIS INOCORRENTES. PROCEDIMENTO QUE FOI REALIZADO, AINDA QUE ÀS EXPENSAS DO AUTOR, CUJOS GASTOS SERÃO RESSARCIDOS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Inominado, Nº 50024638420228210004, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em: 26-04-2023)

Quanto à multa pelo descumprimento da tutela, este juízo, id 44251065, assim consignou: “Em petição id 25863064, verifica-se que a tutela de urgência foi devidamente cumprida, visto que a parte Requerida apresentou não somente a autorização do procedimento pleiteado pelo Requerente, como também o pagou, conforme comprovante de depósito e nota fiscal acostados ao mencionado petitório, por conseguinte,
este juízo rejeita o pedido de aplicação de multa por descumprimento
, até mesmo porque a autorização do procedimento foi realizada em 10/04/2021 (id 25863068)”.

Desta decisão, não houve recurso da parte autora, razão pela qual, precluiu seu direito, permanecendo a decisão que rejeitou o pedido de aplicação da multa.

Diante do exposto,
julgo IMPROCEDENTE
o pleito da autora, com base nos fundamentos supra, e, por conseguinte, resolvo o mérito do processo, com base art. 487, I do Código de Processo Civil.

Custas e despesas pela autora, além dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa. No entanto, suspendo o pagamento, por deferir à autora os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Após o trânsito em julgado, não havendo requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se os presentes autos.

Sentença Registrada Eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, 5 de junho de 2024

GISELE MENDES CAMARÇO LEITE

Juíza de Direito respondendo pela 15ª Vara Cível e Empresarial

Em suas razões recursais (ID 21589899), a Apelante sustenta, em síntese: (i) a existência de nexo de causalidade entre a negativa de cobertura do procedimento ECMO pela UNIMED e o óbito de seu genitor; (ii) que o falecido, em estado grave de saúde em decorrência da COVID-19, teve recusado o tratamento indicado, com exigência de caução de R$ 150.000,00, valor posteriormente pago com esforço por sua família; (iii) que a negativa de atendimento ocasionou agravamento da doença e culminou na morte do paciente; (iv) alega, ainda, que os danos morais postulados encontram respaldo nos fatos narrados e devem ser fixados em R$ 300.000,00.

Em contrarrazões, a BENEMÉRITA SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENTE DO PARÁ (ID 21589903) pugna pela manutenção da Sentença, alegando: (i) ilegitimidade passiva, (ii) inexistência de nexo causal entre sua conduta e o óbito do paciente, (iii) inexistência de responsabilidade objetiva.

A UNIMED NACIONAL (ID 21589904) sustenta: (i) ilegitimidade passiva, por se tratar de pessoa jurídica distinta da UNIMED BELÉM, (ii) ausência de conduta lesiva, (iii) inexistência de dano moral.

A UNIMED BELÉM (ID 21589905), por sua vez, defende: (i) inexistência de conduta omissiva, (ii) estrito cumprimento das normas da ANS e da Lei nº 9.656/98, (iii) ausência de negativa de tratamento, (iv) improcedência do pedido.

O recurso foi recebido no duplo efeito (ID 23777845) e encaminhado ao Ministério Público, que se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por preenchidos os requisitos de admissibilidade, notadamente a tempestividade, regularidade formal e preparo, dispensado este último pela gratuidade deferida.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Tribunal não reside mais na obrigação de custeio do tratamento ECMO, pois, com o falecimento de MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES JÚNIOR, houve perda superveniente do objeto, nos termos do art. 485, inciso IX, do Código de Processo Civil. Tampouco se discute a relação contratual de plano de saúde, cujo reconhecimento atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, nos moldes do art. 1º, parágrafo único, e da Súmula n. 608 do Superior Tribunal de Justiça.

Circunscreve-se o apelo à possibilidade de condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais e materiais em razão da suposta responsabilidade pelo óbito do genitor da autora, bem como à pretensão de devolução da caução exigida pelo hospital, em face do inadimplemento contratual pela operadora de plano de saúde.

É cediço que a responsabilidade das operadoras de plano de saúde, na relação de consumo, é objetiva, conforme o art. 14 do CDC, exigindo-se, para a caracterização do dever de indenizar, a ocorrência de ato lesivo, dano e nexo de causalidade.

Quanto ao valor da caução de R$150.000,00, que foi despendido para viabilizar o tratamento ECMO, cumpre esclarecer que a quantia não foi desembolsada pela ora apelante, mas sim por seu avô paterno, genitor do falecido MARCOS ANTÔNIO.

A matéria, portanto, é objeto de discussão em outra demanda, especificamente a Apelação Cível n. 0837947-92.2022.8.14.0301, na qual foi reconhecida a responsabilidade exclusiva da operadora UNIMED pelo descumprimento da ordem judicial e determinada sua condenação ao ressarcimento dos valores pagos, bem como ao pagamento de danos morais no valor de R$100.000,00, conforme ementa transcrita a seguir:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL POR PLANO DE SAÚDE. TERAPIA ECMO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA OPERADORA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I.
Caso em exame

1.

Ação proposta pelo autor contra operadora de plano de saúde por falha no custeio de terapia ECMO para tratamento de COVID-19, prescrita como essencial para preservação da vida do filho do autor. Apesar de decisão liminar favorável, a operadora de plano de saúde não disponibilizou o tratamento. O descumprimento contratual resultou no falecimento do paciente.

2.

Pedido de ressarcimento das despesas realizadas e de indenização por danos morais. A sentença de primeiro grau condenou a operadora ao ressarcimento dos valores, mas negou o pedido de danos morais.

II.
Questão em discussão

1.

Responsabilidade da operadora de saúde pelo descumprimento contratual e judicial em relação ao custeio do procedimento ECMO.

2.

Possibilidade de responsabilização solidária do hospital.

3.

Indenização por danos morais diante da conduta da operadora de saúde.

III.
Razões de decidir

1.

A negativa de custeio do procedimento essencial e a exigência de caução, mesmo diante de ordem judicial, configuram falha grave na prestação de serviços, violando os princípios do Código de Defesa do Consumidor e a boa-fé objetiva.

2.

A responsabilidade pela falha é exclusiva da operadora de plano de saúde, considerando que o hospital apenas exigiu a caução em decorrência da ausência de garantia de custeio pela operadora.

3.

O descumprimento da decisão judicial, associado à negativa de cobertura em contexto emergencial, causou sofrimento exacerbado ao autor, configurando dano moral passível de indenização.

IV.
Dispositivo e tese
4. Recurso do autor provido parcialmente para condenar a operadora ao pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de danos morais, além do ressarcimento dos R$ 159.615,00 (cento e cinquenta e nove mil e seiscentos e quinze reais) desembolsados para o procedimento ECMO, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora.
5. Recurso da operadora desprovido. Reafirma-se a tese de que
o descumprimento de decisão judicial e a negativa de cobertura em situações emergenciais configuram práticas abusivas, ensejando a reparação integral dos danos materiais e morais suportados pelo consumidor.

Legislação e jurisprudência relevante:

·

Lei nº 9.656/1998
, artigos 1º e 12.

·

Código de Defesa do Consumidor
, artigos 6º, 14 e 47.

·

Súmula 608 do STJ
.

·

STJ, AgInt no AREsp 1.324.831/SP
.

·

STJ, REsp 1.842.005/RS
.

Assim, à autora não assiste legitimidade ou interesse para postular a devolução de valor cujo pagamento não realizou, não havendo se falar em dano material nesse ponto.

No que tange à responsabilidade civil das rés pelo óbito do paciente, a sentença recorrida fundamentou-se em elemento objetivo dos autos: o prontuário médico que comprova que MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES JÚNIOR foi submetido à terapia ECMO na noite de 08/04/2021, ou seja, no exato momento em que indicada clinicamente.

A prestação do serviço de saúde se deu, portanto, ainda que com o esforço financeiro da família. O tratamento ocorreu, não havendo, por conseguinte, nexo de causalidade entre o falecimento e eventual mora no cumprimento da decisão judicial.

Importa destacar que a certidão de óbito acostada aos autos (ID 21589777) não atribui a causa da morte à ausência do tratamento ou a conduta das rés.

Ao contrário, está ausente qualquer prova pericial ou documento idôneo que estabeleça o vínculo direto entre o evento morte e o inadimplemento contratual.

Consoante o art. 373, inciso I, do CPC, incumbia à autora a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito. Tal ônus probatório não foi devidamente cumprido, não sendo dado presumir responsabilidade por simples ocorrência do óbito. Ainda que inegável o sofrimento dos familiares, tal elemento emocional, por si só, não se converte em dano indenizável sem a efetiva demonstração do nexo de causalidade.

No mesmo sentido é a manifestação do Ministério Público, vejamos:

(...)

Em relação ao mérito, tem-se que o cerne da questão cinge-se em analisar a correção da Sentença a quo, a qual julgou improcedentes os pedidos iniciais e extinguiu o feito com resolução do mérito.

Antes de adentrar no mérito do Recurso, necessário tecer a linha processual dos fatos ocorridos nos presentes autos; vejamos:

A Tutela Cautelar Antecedente foi inicialmente ajuizada por MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES JÚNIOR, em face da UNIMED BELÉM e CENTRAL NACIONAL UNIMED.

Consta em Inicial que o Autor é beneficiário do plano de saúde UNIMAX ESTADUAL PA ENFERMARIA COLETIVO EMPRESARIAL.

Disse que, no dia 28.03.2021, começou a apresentar sintomas típicos da moléstia causada pelo vírus SARS-Cov-2, razão pela qual, no dia 31.03.2021, realizou o teste rápido para coronavírus, que resultou positivo para a enfermidade Covid-19.

Alegou que foi atendido em sua residência por médico particular, que lhe prescreveu a medicação adequada e, diante da rápida melhora de seu quadro clínico, requisitou uma Tomografia Computadorizada de Tórax, que foi realizada no dia 02.04.2021, custeada pelo Plano de Saúde.

Contudo, aduziu que a tomografia revelou a gravidade de seu estado de saúde, dado o comprometimento de 20% de sua função pulmonar.

No dia 04.04.2021, informou que foi submetido a nova tomografia, que indicou piora acentuada em seu estado de saúde, com comprometimento de 50% de sua função pulmonar, pelo que foi internado no Hospital Beneficente Portuguesa.

No dia 06.04.2021, disse que foi transferido para a UTI do referido Hospital, em virtude do comprometimento de sua função pulmonar ter se agravado para 80%. Com isso, lhe fora indicada a terapia de oxigenação por membrana extracorpórea ECMO (Extracorporeal Membrane Oxygenation), espécie de tratamento que utiliza dispositivos mecânicos para fornecer suporte respiratório e/ou cardíaco ao paciente.

Disse que a alternativa de tratamento ainda era muito recente no Brasil, contudo, destacou que o tratamento era custeado pela UNIMED, por exemplo, no Estado de Santa Catarina, razão pela qual requereu fosse este custeado pela Operadora de Saúde, no Estado do Pará.

Contudo, disse que, quando pleiteado o tratamento, a UNIMED exigiu o pagamento de R$ 150.000,00 para realização deste.

Desta feita, considerando a urgência do caso e o risco iminente de morte, ingressou em Juízo com a presente demanda, requerendo lhe fosse assegurado o tratamento médico hospitalar a que faz jus, como beneficiário do plano de saúde, para custeio da terapia de oxigenação por membrana extracorpórea – ECMO que lhe fora indicada, bem como todos os insumos e medicamentos necessários.

Recebidos os autos, a tutela antecipada foi deferida pelo Juízo, “para determinar a UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL promovam a autorização imediata do procedimento de Oxigenação por Membrana Extracorpórea (ECMO) ao Autor, nos termos da prescrição médica (Id.25361284), fornecendo a devida cobertura para o referido procedimento, bem como todo e qualquer insumo ou medicamento correlato que se faça necessário para o tratamento da enfermidade que o acomete, no prazo de até 24 (vinte e quatro) hora, sem prejuízo de outras medidas que julgar adequadas”. Sob o ID 21589749, UNIMED BELÉM informou o cumprimento da liminar, com expedição da respectiva guia autorizando o procedimento.

Em Decisão de ID 21589765, o Juízo consignou que, embora a Requerida tenha apresentado a guia de autorização, não realizou o repasse da quantia fixada para início do procedimento hospitalar, pelo que determinou que esta desse o integral cumprimento da decisão, “depositando em favor do Hospital Beneficente Portuguesa o valor devido pelo tratamento prescrito ao requerente, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$100.000,00 (cem mil reais)”.

A UNIMED, sob o ID 21589767, informou que o valor havia sido repassado e, no mesmo ato, impugnou a multa aplicada. Juntou documentos.

Contudo, mediante Petição de ID 21589776, foi informado o óbito do Autor, com o consequente pedido de suspensão do feito para regularização processual, especificamente quanto ao ajuizamento de eventual Ação principal.

Sob o ID 21589777, foi anexada aos autos a Certidão de Óbito do Autor, datada do dia 04.05.2021, constando como causa da morte o seguinte: “CHOQUE DISTRIBUTIVO, PNEUMONIA BACTERIANA NÃO ESPECIFICADA, COVID 19, DIABETES MELLITUS, OBESIDADE x.x.x”

Mediante Decisão de ID 21589779, o Juízo suspendeu o feito, para eventual habilitação dos herdeiros, espólio ou sucessores, pelo que, a filha do de cujus, representada por sua genitora, habilitou-se nos autos. (ID 21589781).

Com isso, foi ajuizada Ação principal, qual seja, Ação de Danos Morais e Materiais, pela filha do de cujus, representada por sua genitora (ID 21589816).

A Ação principal foi ajuizada em desfavor de UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL e BENEMERITA SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICIENTE DO PARÁ.

A Autora alegou que a UNIMED BELÉM não cumpriu a determinação judicial, para fins de cumprimento integral da liminar, concedida em Plantão, no dia 09.04.2021.

Disse que, somente em 28.04.2021 a ordem judicial foi cumprida, pelo que, diante da demora das Requeridas no fornecimento do tratamento, considerando o severo estado de saúde do Autor e o consequente agravamento, este veio a óbito, em 04.05.2021.

Diante disso, requereram a condenação da parte Requerida à indenização pelos danos materiais causados à família do de cujus, no valor de R$ 150.000,00, como devolução da caução. E, ainda, requereu a condenação em danos morais, considerando a responsabilidade civil, no valor de R$ 300.000,00.

Desta feita, consoante acima mencionado, a Sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais. Inconformada, a Autora interpôs o presente Apelo, sustentando o nexo de causalidade entre o ilícito causado pela parte Recorrida e o óbito de seu genitor, pelo que pugnou pela reforma da Sentença, para julgar procedente o pedido de condenação da Requerida em indenização por danos morais. Feitas estas considerações, tem-se que a discussão que remanesce, referese ao pedido da parte Autora de condenação da Requerida em danos morais. Dito isto, compulsando-se os autos, extrai-se que, no dia 09.04.2021, a tutela antecipada foi deferida em favor do Autor, com a determinação à parte Requerida que autorizassem o procedimento ECMO ao Autor, fornecendo a devida cobertura e insumos necessários ao tratamento.

No dia 10.04.2021 as Requeridas tomaram ciência do decisum, conforme Certidões de ID 21589746 e ID 21589747. Desta feita, consoante se extrai dos autos, a Guia de Solicitação de Internação foi expedida pela UNIMED, no dia 10.04.2021, o que importa na autorização para realização do procedimento de ECMO, prescrito ao paciente. A Nota Fiscal foi emitida em 20.04.2021 e a Guia de Pagamento, expedida pela UNIMED em favor do Hospital, no valor de R$ 148.920,00, é datada do dia 28.04.2021.

Sendo assim, pelo o que dos autos consta, a determinação judicial foi cumprida, com a adoção de providências pela parte Requerida, assim como a realização do tratamento.

Nessa senda, o entendimento firmado, para fins de configuração de responsabilidade civil, é no sentido de que devem restar comprovados nos autos a conduta danosa, o resultado e a relação de causalidade.

In casu, o resultado morte é inquestionável, consoante Certidão de Óbito de ID 21589777.

Contudo, não há comprovação de que a conduta das Requeridas foi o fator determinante que ensejou o resultado morte do de cujus. Isso porque, consoante acima mencionado, foram adotadas providências com relação ao cumprimento da determinação judicial.

Sobre a questão, a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO. LEI 9.656/98. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DIÁLOGO DAS FONTES. PRINCÍPIO DA ESPECIFICIDADE. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA IRREGULAR DE INTERNAÇÃO. PRAZO DE CARÊNCIA. EMERGÊNCIA MÉDICA. DESPESA COM AMBULÂNCIA. DANO MATERIAL. REPARAÇÃO DEVIDA. DANO MORAL. MORTE DA BENEFICIÁRIA. NEXO CAUSAL AUSENTE. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. INESTIMÁVEL PROVEITO ECONÔMICO. 1. O direito privado brasileiro possui fontes diversas, mas coexistentes, como o Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil. O direito à saúde deve ser interpretado dentro desse diálogo das fontes. Prevalece, contudo, a interpretação conforme a legislação específica quando houver incompatibilidade desta com a regra de consumo. 2. Os custos com a internação emergencial, configurada quando existente risco à vida da beneficiária, devem ser arcados pelo plano de saúde independente do cumprimento do prazo de carência excedente às 24 horas da contratação. 3. O descumprimento contratual pela negativa irregular de internação (ato ilícito) determinou a contratação de ambulância privada (nexo causal) para o retorno da paciente ao hospital de origem (prejuízo), o que enseja a reparação indenizatória por dano material. 4. Ausente obrigação de indenizar dano moral pelo óbito (prejuízo moral) da beneficiária do plano de saúde quando não demonstrado que este decorreu da demora injustificada (conduta ilícita) na autorização de cobertura de procedimento indispensável ao restabelecimento da saúde da paciente (nexo causal). 5 . Deve ser por equidade o arbitramento dos honorários sucumbenciais na ação fundamentada em pretensão de inestimável proveito econômico, como a que envolve os direitos à saúde e dignidade humana. 6. Deu-se parcial provimento ao recurso. (TJ-DF 0727541-89.2023.8.07.0001 1842030, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Data de Julgamento: 03/04/2024, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 19/04/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANO MATERIAL. DANO MORAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA COBERTURA. COVID-19. PANDEMIA. INEXISTÊNCIA DE LEITOS DE UTI. URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. REMOÇÃO. PACIENTE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. NÃO CONFIGURADO. REEMBOLSO. VALORES DA TABELA CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. DANO MORAL. NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA. (...) 6. Não há elementos de prova que possam determinar o nexo de causalidade entre os atos anteriores praticados pelo hospital credenciado e o óbito do paciente. Logo, não há dano moral a ser indenizado. (Acórdão: 1786624, 8a Turma Cível, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, DJE: 28/11/2023).

Por tais razões, o Recurso interposto não comporta provimento. IV – CONCLUSÃO

Posto isso, o Ministério Público, por intermédio deste Procurador de Justiça, manifesta-se pelo Conhecimento e Desprovimento do presente Recurso de Apelação interposto, nos termos da fundamentação exposta.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente. (...)

DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO, nego provimento ao recurso de apelação interposto por SARA FIGUEIREDO NEVES, mantendo-se incólume a sentença de improcedência, por seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários sucumbenciais em mais 2%, nos termos do art. 85, §11º, do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatora

Belém, 09/09/2025